Tribunal: TJSP
Processo: 2011990-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Recurso contra a r. decisão que deferiu "o pedido de penhora de 5% (cinco por cento) dos valores mensalmente pagos à executada pelas Prefeituras Municipais de Jundiaí-SP e São Gonçalo-RJ, mediante depósito nestes autos, sob pena de desobediência, oficiando-se com urgência para esse fim [...]"- Insurgência da agravante alegando a impenhorabilidade dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Recurso contra a r. decisão que deferiu "o pedido de penhora de 5% (cinco por cento) dos valores mensalmente pagos à executada pelas Prefeituras Municipais de Jundiaí-SP e São Gonçalo-RJ, mediante depósito nestes autos, sob pena de desobediência, oficiando-se com urgência para esse fim [...]"- Insurgência da agravante alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Impossibilidade de auferir com a devida certeza, que todos os recursos/receitas estão sendo aplicados exclusivamente/compulsoriamente em educação, saúde ou assistência social, não cabendo, portanto, o reconhecimento da impenhorabilidade.
Admissibilidade da penhora da empresa na ausência de outros bens que satisfaçam o débito – Percentual fixado em 5% (cinco por cento) que se mostra razoável e eficaz para o prosseguimento da execução.
Inteligência dos artigos 797, 835 e 866 do Código de Processo Civil e artigo 11, I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6830/80) – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Decisão mantida – Recurso improvido.